Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. LEI 6.368/76. VEDAÇÃO À COMBINAÇÃO DE LEIS. SÚMULA No 501 DO STJ. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de afastar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, pleiteando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, bem como a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada é materialmente atípica, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (princípio da insignificância) e da ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado; (ii) estabelecer se é possível aplicar retroativamente a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em combinação com a pena prevista na revogada Lei no 6.368/1976; (iii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes penais pode ser afastada, com a consequente repercussão na fixação do regime e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é meio excepcional destinado à correção de erro judiciário e não se presta ao reexame amplo das provas ou à rediscussão de questões já apreciadas nas instâncias ordinárias, devendo estar fundamentada em uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, mesmo quando a quantidade de entorpecente apreendida é reduzida, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A condenação está fundamentada nos depoimentos policiais e filmagens que demonstram a prática do tráfico, invalidando a tese defensiva de mero uso compartilhado ou porte para consumo pessoal.
6. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em combinação com a pena prevista na revogada Lei no 6.368/1976, é vedada, em observância à Súmula no 501 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a combinação de leis de forma a criar um terceiro regime jurídico.
7. Não tendo havido fundamentação idônea para considerar desfavorável a culpabilidade do agente e não demonstrada a existência de condenação anterior para macular os antecedentes penais, impõe-se acolher o pedido defensivo para desconsiderar a negativação das referidas circunstâncias, com a consequente redução da pena-base.
8. A pena foi fixada no mínimo legal, considerando-se a atenuante da menoridade relativa, de modo que o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes não altera a reprimenda imposta. Devida, também, a alteração do regime fechado para o aberto, em razão do quantitativo da pena aplicado e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a quatro anos, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, impõe-se o regime aberto para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO
10. Pedido parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei no 6.368/1976, art. 12, caput; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591054 (Tema 129 de Repercussão Geral); STJ, Súmula no 501; TJDFT, Acórdão 1198032, Revisão Criminal no 0714004-68.2019.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1819531, Apelação Criminal no 0705890-98.2023.8.07.0001.